Tribunal: CARF
Processo: 10855.724948/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724948/2017-11
ACÓRDÃO
2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FATIMA DE ALMEIDA NAKAMURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os rendimentos de pessoa física, para que sejam isentos do imposto de
renda em razão de moléstia grave, devem ser proventos de pensão,
aposentadoria ou reforma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-52.509 - da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 44 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-
calendário 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
5.715,80, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado no
total de R$ 20.784,75, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
De acordo com o constante em Despacho Decisório no processo administrativo
10855.721995/2014-52, os rendimentos recebidos em dezembro de 2012 são
decorrentes do trabalho assalariado do mês de novembro de 2012 e não são
rendimentos de aposentadoria. Dessa forma, não podem ser considerados como
isentos por moléstia grave, devendo ser reincluídos como tributáveis.
Cientificado do lançamento em 20/09/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 19/10/2017.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2013/139266700371986
MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA NAKAMURA, CPF: 217.749.608-00, nâo se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a
presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72
com alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97. pelos motivos a
seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOUSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 46 379.400/0001-50 - ESTADO DE SAO PAULO (ATIVA)
CPF Beneficiário: 217.749.608-00 - MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA NAKAMURA.
Valor da infração R$ 20.784,75. Não concordo com essa infração.
O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
3
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos
demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave
prevista em lei, devendo para isso preencher os requisitos básicos,
cumulativamente, no mesmo período, de recebimento de rendimentos de
aposentaria, reforma, reserva remunerada ou pensão com a existência da
enfermidade que permite a isenção do imposto.
O de natureza legal conforme disposto na legislação tributária que rege a questão,
especialmente o art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713, de 1988, com a redação da Lei
n° 11.052, de 2004, assim estabelece:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma.” (grifei)
Em sequência tem-se o previsto no inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, "não entrarão no cômputo
do rendimento isento":
"XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseniase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
4
avançados de doença de Paget (osteite deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6°,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);"
O parágrafo 4° do mesmo dispositivo define as condições para reconhecimento de
tal isenção:
"§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 1 § 1o)."
Seguindo no disciplinar das condições para verificação de enquadramento de
contribuintes nas regras isentivas, o artigo 5° do mesmo artigo assim dispõe:
"§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo pericial ou do parecer que reconhecer a moléstia,
se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial."
A matéria inclusive já se encontra sumulada no CARF:
“Súmula CARF no 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de
moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.”
“Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa fisica
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Outro, o de natureza comprobatória da existência da moléstia grave e a
constatação da data de início da comprovação do direto ao benefício fiscal,
apontado em laudo pericial específico, para esse fim elaborado, fulcro do objeto
da lide.
Assim, os elementos comprobatórios para a concessão da isenção do Imposto
sobre a Renda no caso de Moléstia Grave, cumulativamente no mesmo período,
são:
1 - Ser o contribuinte portador de moléstia especificada na Lei;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
5
2 - Ser o contribuinte recebedor de rendimentos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão;
3 - Dispor o contribuinte de Laudo que constate a Doença Grave, identificando a
data do início da ocorrência e, na falta desta informação a que corresponda à
realização dos exames definidores da moléstia.
Postas as condições para concessão da desoneração tributária em lide cumpre
analisar, no caso concreto, a situação fática e legal de enquadramento do
notificado.
O(A) Contribuinte efetuou sua declaração do Imposto de Renda considerando os
rendimentos de aposentadoria no item específico que isenta do tributo com base
no inciso XIV, art. 6o, da Lei n° 7.713/88 e inciso XXXIII, do art. 39, do Decreto n°
3.000/99, e por essa providência usufruir do beneficio fiscal da isenção em razão
da existência de sua moléstia considerada grave.
A fiscalização motiva a autuação sob a seguinte ótica:
“De acordo com o constante em Despacho Decisório no processo administrativo
10855.721995/2014-52, os rendimentos recebidos em dezembro de 2012 são
decorrentes do trabalho assalariado do mês de novembro de 2012 e não são
rendimentos de aposentadoria. Dessa forma, não podem ser considerados como
isentos por moléstia grave, devendo ser reincluídos como tributáveis..”
A lide aponta de maneira fulcral para a questão da prova e data da constatação da
moléstia e da data de início da efetiva causalidade do pressuposto básico e
definidor do direito ao beneficio da isenção com base nos dispositivos legais antes
citados.
Em relação à data da aposentadoria, a contribuinte traz à colação:
a) cópia do DIÁRIO OFICIAL, datado de 1o/12/2012, onde consta:

b) cópia do DIÁRIO OFICIAL, datado de 26/07/2013, onde consta:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
6

(...)

Para melhor esclarecer a querela, transcrevo parte da fundamentação exarada no
Despacho Decisório no 10855.721995/2014-52:
“Relatório
Fundamentação
Da análise do demonstrativo de pagamento trazido ao processo, temos que a
requerente auferiu a quantia relativa ao décimo terceiro salário do ano-calendário
2012 na condição de “titular de cargo efetivo”. Esta informação também pode ser
extraída das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) nas quais
consta como beneficiária: durante todo o ano-calendário 2012 a retenção se deu
sob o código 0561 (IRRF – RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO), inclusive
quanto ao décimo terceiro salário. Somente a partir de janeiro de 2013 os
rendimentos passaram a ser pagos pela “São Paulo Previdência” e a retenção
efetuada pelo código 3533 (IRRF – APOSENTADORIA REGIME GERAL OU DO
SERVIDOR PUBLICO).
Paralelamente, o Diário Oficial do Estado de São Paulo atesta que a requerente
adquiriu a condição de aposentada em 1o de dezembro de 2012. O fato do
rendimento recebido em janeiro de 2013 ter sido pago pela “São Paulo
Previdência” e a retenção do Imposto de Renda ter se dado sob o código 3533
reforçam o fato: o rendimento do mês de dezembro/2012, pago em janeiro/2013,
foi fruto de aposentadoria.
A Lei Complementar Estadual no 644/89, que dispõe sobre o pagamento do
décimo terceiro salário aos servidores do Estado de São Paulo, estabelece que,
caso a prestação laboral não tenha se dado pela integralidade do período, o
servidor fará jus ao décimo terceiro salário à base de 1/12 (um doze avos) por mês
de serviço prestado (art. 2o). Daí temos que é impróprio considerar a totalidade do
décimo terceiro salário recebido em dezembro de 2012 como decorrente do
trabalho assalariado, independentemente da fonte pagadora e do código de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
7
retenção do Imposto de Renda. Parcela do direito à gratificação natalina – 1/12
(um doze avos) - proveio de aposentadoria.
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma
percebidos por portadores de moléstia grave (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV). A
legislação tributária que trata de isenção deve ser interpretada literalmente
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 111, II). Não se pode ampliar o escopo da
exclusão do crédito tributário para abranger, por exemplo, rendimentos
decorrentes do trabalho recebidos por contribuinte que adquiriu a condição de
aposentado. (...)”
Como se vê, repete-se, os rendimentos percebidos pela contribuinte em
dezembro de 2012, são decorrentes do trabalho assalariado do mês de novembro
de 2012 e não são rendimentos de aposentadoria. Dessa forma, não podem ser
considerados como isentos por moléstia grave, devendo ser reincluídos como
tributáveis.
Mantida a omissão em comento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2020, o sujeito passivo, por
seu sucessor, interpôs, em 03/11/2020, Recurso Voluntário, fl. 82, alegando em apertada síntese,
que os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave e terem sido recebidos a
partir do mês da concessão da aposentadoria. Cita jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Isenção de proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724948/2017-11
8
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Improcedente a pretensão do recorrente de que, uma vez portador de moléstia
grave, rendimentos outros que não de aposentadoria ou pensão possam fazer jus a isenção do
imposto se recebidos a partir do mês de concessão da aposentadoria.
Destaque-se, ainda, que de acordo com o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), a legislação tributária que disponha sobre
isenção deve ser interpretada literalmente, isenção essa que só pode ser concedida mediante lei
específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 116
DF CARF MF
Original